Tribunal: TJMT
Processo: 1014611-85.2019.8.11.0003
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014611-85.2019.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[EDSON BRAGA DA COSTA - CPF: 996.094.441-72 (RECORRENTE), BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO PROMOVENTE. POSSÍVEL FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA. INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO POR ÓRGÃO OFICIAL. DESATENDIMENTO AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS “IN RE IPSA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de proceder à aferição dos medidores.

2. Inexistindo laudo técnico emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa Recorrida, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

3. A despeito do argumento acerca da desnecessidade de realização de perícia técnica no medidor, porquanto a irregularidade encontrada refere-se a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

4. Restando incontroversa a ocorrência do corte no fornecimento de energia elétrica para a unidade de consumo do consumidor, com fundamento em fatura de recuperação de consumo irregular, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, porquanto se configura como serviço essencial à população.

5. A jurisprudência de nossos tribunais, inclusive do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a suspensão indevida de serviço essencial gera dano moral presumido - i
n re ipsa -,
não sendo necessária, portanto, a prova do prejuízo.

6. Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que não comporta modificação, porquanto adequado ao caso e aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

7. Sentença parcialmente reformada.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, ao fundamento que a Reclamada agiu em conformidade com regras estabelecidas na Resolução no 414/2010.

O reclamante sustenta que a recuperação de consumo foi realizada de forma unilateral e que a cobrança realizada é abusiva, haja vista que não corresponde ao consumo real da unidade consumidora. Aduz que a reclamada realizou o corte indevido do fornecimento de energia elétrica. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja declarada a inexigibilidade do débito e a condenação da reclamada ao pagamento de R$15.000,00 (quinze mil reais), a título de indenização por danos morais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não da regularidade da inspeção realizada, bem como, se é devida a cobrança da fatura de recuperação de consumo e se procede o pedido de indenização por danos morais.

O reclamante alega que é titular da unidade consumidora UC No 6/2706873-3. Aduz que recebeu uma cobrança no valor de R$2.250,56 (dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos), divida em duas parcelas de R$ 1.447,20 (um mil e quatrocentos e quarenta e sete reais e vinte centavos) e R$ 803,46 (oitocentos e três reais e quarenta e três centavos), a qual afirma ser desarrazoada, em relação à sua média de consumo mensal. A fim de comprovar a tese inicial, acosta as faturas de recuperação de consumo e a carta de notificação.

Em manifestação posterior, o reclamante informa que o corte no fornecimento de energia elétrica na sua unidade consumidora (30/01/2020), juntado registro fotográfico.

O Juízo
a quo
deferiu parcialmente a tutela de urgência, para determinar que a reclamada providenciasse o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica da UC 6/2706873-3, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais) (id. 99518462).

A concessionária reclamada afirma que em 16/04/2019 foi constatada uma irregularidade no medidor de consumo da unidade consumidora, razão pela qual a Concessionária de energia elétrica promoveu revisão no faturamento do serviço prestado. Afirma que a diferença entre a energia utilizada e não computada resultou no montante de R$2.250,56 (dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos).

Para comprovar suas alegações anexou a ficha cadastral do cliente, histórico de consumo, histórico de contas, segunda via da Carta ao Cliente, Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), registro fotográfico e histórico de Ordens de Serviço.

O promovente ao impugnar a contestação, sustenta a inexistência de irregularidade que justifique a cobrança de fatura de recuperação de consumo.

Pois bem. É cediço que quando há cobrança de valores exorbitantes no consumo de energia elétrica e o consumidor contesta o faturamento, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL).

Havendo suspeita de irregularidade no medidor de energia elétrica, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do aparelho e demais equipamentos, na forma do artigo 137 da Resolução Normativa n.o 414/2010 da ANEEL, devendo todo procedimento ser acompanhado pelo consumidor, de forma a garantir o seu direito de defesa. Nesse contexto, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial (Inmetro).

No presente caso, a reclamada acostou apenas o Termo de Inspeção e Ocorrência, contudo, não acostou o laudo de avaliação técnica por órgão metrológico oficial. Assim, inexistindo o referido laudo, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa reclamada, uma vez que produziu prova de forma unilateral, em total desacerto com as normas contidas na Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, sendo a declaração de inexistência do débito referente à fatura de recuperação de consumo, medida que de rigor se impõe.

Apenas a título elucidativo, consigne-se que embora a empresa reclamada sustente que a irregularidade encontrada se refere a desvio de energia realizado fora do equipamento, entendo que a única prova que permitiria aferir ou não a ocorrência de fraude, a causar medição a menor da energia elétrica efetivamente consumida seria a prova pericial no local dos fatos, o que não ocorreu no presente caso.

Destarte, não comprovando a empresa recorrida a regularidade da cobrança emitida a título de recuperação de consumo, impõe-se a desconstituição do débito discutido nos autos.

No que alude ao dano moral, verifica-se que houve a suspensão do fornecimento de energia para a unidade consumidora do reclamante em 30/01/2020, momento posterior a intimação da reclamada na presente lide, sendo necessária a determinação judicial para o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na referida unidade consumidora, de modo que a situação vivenciada pelo reclamante ultrapassa o mero dissabor.

Reconhecido o dano moral, o valor da indenização deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Desse modo, o recorrente faz jus à indenização em danos morais, cujas peculiaridades do caso permitem a fixação dessa verba no patamar de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
quantia esta que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora e tem caráter pedagógico, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para: a
)
declarar inexigível o débito
sub judice
no valor de R$2.250,56 (dois mil duzentos e cinquenta reais e cinquenta e seis centavos);
b)
condenar a recorrida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, acrescido de correção monetária pela variação do INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, por se tratar de responsabilidade contratual, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Diante do resultado do recurso, deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

Juiz

Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2022